Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
1. Preliminar de nulidade de invasão de domicílio rejeitada. No que se refere à suposta invasão a domicílio, a tutela à intimidade, à vida privada, à inviolabilidade domiciliar não são direitos absolutos, comportando relativização em situações excepcionais. Em especial, no que concerne à inviolabilidade domiciliar, a própria Constituição Federal prevê, de forma expressa, hipóteses em que a tutela do direito cederá diante de interesses outros (art. 5o, inciso XI), a exemplo da situação de flagrante delito. Neste sentido, configura-se inexigível o competente mandado judicial quando factível a situação de flagrância, devidamente comprovada por dados informativos que permitam a conclusão da ocorrência de delitos no interior da residência.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.
3. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes.
4. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência da sentença penal condenatória, devendo o pleito de isenção ser direcionado ao Juízo da Execução, a quem incumbe avaliar possível condição de hipossuficiência do condenado.
5. A primariedade e a quantidade de pena atraem o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
6. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o apelado não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, tendo sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais.
7. Apelação conhecida; preliminar rejeitada; e provida no mérito.